Tribunal: TJSP
Processo: 1008870-92.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Obrigação de fazer – Preliminares de cerceamento de defesa, decadência e ilegitimidade devidamente afastadas – Precedentes.
Unidade entregue sem as venezianas constantes na propaganda e prometidas – Pretendido o cumprimento do adquirido – Sentença de Procedência – Insurgência das requeridas – Acolhimento parcial – Exclusão da obrigatoriedade quanto à troca na sala da unidade –

Ementa:
Obrigação de fazer – Preliminares de cerceamento de defesa, decadência e ilegitimidade devidamente afastadas – Precedentes.
Unidade entregue sem as venezianas constantes na propaganda e prometidas – Pretendido o cumprimento do adquirido – Sentença de Procedência – Insurgência das requeridas – Acolhimento parcial – Exclusão da obrigatoriedade quanto à troca na sala da unidade – Precedentes deste Tribunal envolvendo o mesmo empreendimento – Possibilidade de converter em perdas e danos que já está prevista na sentença - Indenização por danos morais bem reconhecida, com redução do montante.
Preliminares afastadas e Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008870-
92.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes ACAPULCO
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
TECNISA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA LTDA, é apelada LENITA FRANCISCA DE AQUINO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastadas as preliminares, deram parcial
provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Denis Roberto
Sousa.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 2/12
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1008870-92.2018.8.26.0161 Voto no 43169
Comarca: Diadema (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Tecnisa Consultoria Imobiliária Ltda e outra
Recorrido(s): Lenita Francisca de Aquino
Natureza da Ação: Compra e venda de imóvel e obrigação de fazer
Ementa: Obrigação de fazer Preliminares de cerceamento
de
defesa,
decadência
e
ilegitimidade
devidamente
afastadas Precedentes.
Unidade entregue sem as venezianas constantes na
propaganda e prometidas Pretendido o cumprimento do
adquirido Sentença de Procedência Insurgência das
requeridas

Acolhimento
parcial

Exclusão
da
obrigatoriedade quanto à troca na sala da unidade

Precedentes
deste
Tribunal
envolvendo
o
mesmo
empreendimento Possibilidade de converter em perdas e
danos que já está prevista na sentença - Indenização por
danos morais bem reconhecida, com redução do montante.
Preliminares afastadas e Recurso parcialmente provido.
Ação: obrigação de fazer, cumulada com danos morais.
Imóvel: apto 166, Torre 9, do Condomínio Flex Imigrantes.
Adotado o relatório de fls. 1022/1023, acrescenta-se ter sido a primeira
sentença anulada, sendo outra proferida às fls. 1139/1142 (Embargos de
Declaração às fls. 1152), que julgou procedente o pedido, condenando a requerida
à obrigação de trocar as esquadrias de quartos e sala com a colocação de janelas
com venezianas, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer
em indenização no valor de R$10.000,00, sem prejuízo de indenização por danos
morais estabelecidos em R$10.000,00, atualizado desde o ajuizamento da ação e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 3/12
publicação da sentença, respectivamente, pela tabela do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, pena de multa nos termos do art. 523, §1o CPC, e execução forçada a
requerimento do credor. Foi também a requerida condenada ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da condenação.
Recurso (fls.1155/1186): pretende a anulação do decisum, por
cerceamento de defesa, alegando ausência de conhecimento técnico e científico do
perito, além de ter manifestado suas opiniões pessoais, extrapolando o que deveria
proceder. Afirma que a Tecnisa é parte ilegítima, além de ser caso de reconhecer a
decadência. No mais, aduz que as venezianas não compunham o projeto do
empreendimento, sendo impossível a substituição, por razões estruturais, óbice na
legislação municipal e também óbice da modificação da fachada.
Subsidiariamente, pugna pela conversão em perdas e danos, bem como não
colocação das venezianas da sala da unidade, redução do valor das perdas e danos,
afastamento dos danos morais ou sua redução.
Contrarrazões às fls. 1243/1266.
Consta oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário.
De início, a questão da decadência já foi objeto de apreciação no
Agravo de Instrumento 2257496-42.2018.8.26.0000 e devidamente rechaçada, nada
mais havendo a se deliberar.
Quanto ao cerceamento de defesa, por conta do laudo pericial também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 4/12
não merece guarida, nada havendo no estudo que possa invalidá-lo. Outrossim,
cabe salientar que o laudo pericial tem como objetivo nortear o juízo na parte
técnica, mas sequer vincula a decisão à conclusão ali exposta.
No tocante à legitimidade da Tecnisa, este mesmo Tribunal já
reconheceu sua legitimidade, ao analisar casos outros envolvendo o mesmo
empreendimento e pode ser conferido nas ementas a seguir:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Unidade entregue sem as venezianas prometidas. Pretensão à
colocação das janelas. Procedência. Inconformismo. LEGITIMIDADE
PASSIVA. Reconhecimento. Responsabilidade solidária dos fornecedores.
Teoria da aparência. Precedentes desta Câmara. Pertinência subjetiva.
Decadência. Alegada divergência em relação às especificações contidas na
publicidade. Pretensão à adequação. Pedido subsidiário de indenização.
Aplicação do prazo prescricional decenal, estabelecido do CC. Precedente do
STJ. Teoria do diálogo das fontes. VÍCIO DO PRODUTO. Divergência de
características entre o imóvel decorado e o divulgado em imagens
publicitárias na internet em relação à unidade entregue. Memorial
descritivo que prevê a colocação de esquadrias de alumínio nas janelas dos
quartos, das quais as venezianas são espécies. Nulidade da cláusula que
exime as apelantes de responsabilidade em relação às divergências de
publicidade. Responsabilidade reconhecida. Colocação das venezianas nos
quartos. Precedentes. Conversão em perdas e danos a ser apurada em
incidente posterior, caso se demonstre a efetiva possibilidade de risco de
segurança
e alteração da fachada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1016947-90.2018.8.26.0161; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:
15/07/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 5/12
APELAÇÃO CÍVEL COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente
Preliminares de decadência e ilegitimidade
passiva da corré Tecnisa afastada - Publicidade enganosa
Material
publicitário que gerou legítima expectativa no consumidor Venezianas não
instaladas e que não se consubstancia em mero item de decoração Item que
pode ser instalado sem prejuízo à estrutura do imóvel
Inexistência,
entretanto, de comprovação de publicidade sobre a colocação de veneziana
na sala, afastando-se a obrigação de fazer respectiva - Recurso provido em
parte.
(TJSP; Apelação Cível 1015057-19.2018.8.26.0161; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de
Registro: 16/06/2020)
Conforme constou na primeira de tais decisões acima e pede-se venia
para transcrever, “...as rés são representadas pelos mesmos advogados, apresentaram
contestação conjunta e declinaram o mesmo endereço. Ademais, a Tecnisa possui 99,99%
das cotas sociais da Acapulco e sedia, em seu site, informações sobre o empreendimento (fls.
8/9).”
No mérito, o recurso comporta parcial provimento, como também já
decidido por este Tribunal, apenas para afastar a imposição de colocação das
venezianas na sala da unidade.
Há que se considerar que o projeto e a unidade decorada
apresentavam janelas tipo “venezianas”, ao passo que foi entregue à autora tanto
no quarto como sala, janelas de alumínio, com vidro transparentes, possibilitando
a entrada de luz natural a qualquer momento, o que evidentemente retira a
privacidade, alterando ainda a temperatura do ambiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 6/12
Assim, evidente que existe uma disparidade entre o produto entregue e
aquele retratado na publicidade do empreendimento, o que certamente induziu a
erro a apelante, no que diz respeito às características do bem.
Note-se que o empreendimento está sendo objeto de diversas ações,
nas quais o entendimento tem sido unânime quanto à irregularidade do bem
entregue. Nesse sentido, além das apelações acima mencionadas, pode-se destacar
outras, inclusive desta 5a Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL
Compromisso de compra e venda
Ação
indenizatória Propaganda enganosa Material publicitário que gerou
legítima expectativa no consumidor
Janelas venezianas
Oferta
publicitária que vincula o fornecedor e integra o contrato, nos termos da
legislação consumerista - Ressalva quanto à sala, em que não
prometida/anunciada venezianas, como ocorreu com os quartos - Sentença
de parcial procedência reformada em parte
Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015051-12.2018.8.26.0161; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)
*APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais e repetição do indébito c/c pedido de tutela de evidência Entrega de
unidade imobiliária sem as venezianas Sentença que condenou as rés nas
perdas e danos Alegação da decadência do pedido de perdas e danos
Inocorrência Inaplicabilidade do disposto no art. 26 do CDC Imóvel em
desconformidade com memorial e modelo decorado apresentado aos
consumidores Inadimplemento contratual verificado Sentença mantida
Recurso não provido*
(TJSP; Apelação Cível 1016932-24.2018.8.26.0161; Relator (a): Maia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 7/12
Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro:
16/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA
SEM
AS VENEZIANAS.
DESCONFORMIDADE COM MEMORIAL E MODELO DECORADO
APRESENTADO
AO
CONSUMIDOR.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. ARTS. 30 E 35 DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER
IMPOSSÍVEL. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM
PERDAS
E
DANOS.
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Configura
inadimplemento contratual e enseja o dever de indenizar a entrega de
unidade imobiliária em desconformidade com o modelo decorado e com o
Memorial Descritivo. Inteligência do artigo 30 e 35 do Código de Defesa do
Consumidor.
(TJSP; Apelação Cível 1013649-27.2017.8.26.0161; Relator (a): Maria do
Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Obrigação de fazer c/c danos morais. Instrumento particular de
compromisso de venda e compra de imóvel. Decadência. Não ocorrência.
Hipótese que não se subsumiu aos artigos 445 do Código Civil e 26 do CDC.
Rés que veicularam publicidade com modelo de unidade habitacional com
janelas venezianas. Imóvel entregue aos Autores sem as janelas venezianas,
em desconformidade com propaganda publicitária. Inadimplemento
contratual reconhecido. Obrigação de fazer procedente, passível de
conversão em perdas e danos. Valor arbitrado condizente com os prejuízos
apurados. Danos morais não caracterizados. Ônus da sucumbência sem
alteração, em razão do princípio da causalidade e sem majoração da verba
honorária. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 8/12
(TJSP; Apelação Cível 1005630-95.2018.8.26.0161; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS Sentença de parcial
procedência. APELO DAS RÉS Ausência de cerceamento de direito de
defesa - Prescrição inocorrente Ilegitimidade de parte não constatada, a
teor do art. 7o, parágrafo único, do CDC
Dever de indenizar bem
reconhecido, a teor do art. 35, do CDC e do art. 389, do Código Civil
Admissibilidade do recurso, todavia, no que toca à fixação dos danos
materiais, como pleiteado na inicial. APELO DOS AUTORES

Admissibilidade Danos morais cognoscíveis in re ipsa Entrega de imóvel
em desconformidade com o que foi pactuado, que gera abalo psíquico
relevante. Sentença parcialmente reformada
RECURSO DAS RÉS
PROVIDO EM PEQUENA PARTE, APELOS DOS AUTORES PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1015015-67.2018.8.26.0161; Relator (a): Fábio
Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
27/06/2019)
Passando-se à análise dos pedidos subsidiários, há que se acolher
apenas aquele no sentido de desobrigar as requeridas à instalação das venezianas
na sala da unidade, acrescentando-se que a sentença já prevê a possibilidade de
conversão em perdas e danos para a hipótese de não ser possível às requeridas a
colocação das venezianas, cujo valor permanece inalterado, mesmo considerando a
exclusão das venezianas na sala.
Os danos morais estão configurados, pois o caso extrapola o mero
aborrecimento ou mesmo descumprimento processual, gerando transtornos que
fogem da normalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 9/12
Nesse particular, observa Yussef Said Cahali:
“[...] parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus
próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles
bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral'
(dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala Carlos Bittar, 'qualificam-se
como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano
valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da
personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da
própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou
da consideração social)'”.1
Ainda e segundo o exposto pela Profa. Maria Celina Bodin de
Moraes 3:
“A importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade humana
pode ser medida pelas conseqüências que gera, a seguir enunciadas. Assim,
em primeiro lugar, toda e qualquer circunstância que atinja o ser humano
em sua condição humana, que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como
objeto, que negue sua qualidade de pessoa, será automaticamente
considerada violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de
dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum “direito
1 Dano Moral, Ed. RT, 2a edição, 2000, pág. 20.
3 - Danos à Pessoa Humana Rio de Janeiro Renovar 2009 - p. 188/189.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 10/12
subjetivo” da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A simples
violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial (ou de um
“interesse extrapatrimonial”) em que esteja envolvida a vítima, desde que
merecedora da tutela, será suficiente para garantir a reparação.
(...). De fato, não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a
integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no
plano extrapatrimonial em sentido estrito” (não há grifos no original).
Ainda e em relação ao valor dos danos morais, conforme citado por
Humberto Theodoro Júnior,
“Se, à falta de critérios objetivos, o juiz tem de se valer da prudência para
atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão
econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da
condenação, como princípio geral, 'não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo' (TJMG, AP.87.244-3, Rel. Des. Bady Curi, ac.9-4-1992, in
Jurisprudência Mineira 118/161)” 4.
Além disso,
“[...] a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser
feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa
demandada. É imperioso cotejar-se também a repercussão do ressarcimento
sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja
proporcionada
como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo

'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT
4 Dano Moral, ed. Juarez de Oliveira p.38

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 11/12
675/100)” 5 .
Como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de
Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral
não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições pessoais
de quem será indenizado, os padecimentos causados, as circunstâncias
traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 6 .
Nessa tarefa e à falta de critério objetivo e específico para o dano
moral e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade,
com sua função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do
Ministro Ruy Rosado de Aguiar 7 e com o fim de, conforme ensinam Carlos
Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o
alcance, o significado, a importância do dano e (...) a intensidade da culpa” 8,
buscar a cabível proporção entre a conduta lesiva e a indenização adequada.
No caso, observados os critérios supra, tem-se que o valor
indenizatório pode ser reduzido para R$ 5.000,00, mantidas as correções
constantes na sentença.
5 Dano Moral Humberto Theodoro Jr. - 3a edição Ed.Juarez de Oliveira, p. 37
6 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
7 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e segtes., n.
3
8 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008870-92.2018.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 43169 - 12/12
Como corolário do acima, afastadas as preliminares, ao recurso é dado
parcial provimento para constar que as requeridas não estão obrigadas à
instalação das venezianas na sala da unidade e reduzir-se a indenização por danos
morais a R$ 5.000,00, mantida, no mais a sentença por seus fundamentos aqui
adotados, inclusive quanto à sucumbência, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível o parcial
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o
que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja,
no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, ao recurso é dado parcial
provimento, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator